Tribunal: TJSP
Processo: 2276685-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Paciente – Espectro autista – Tratamento multidisciplinar – Método de integração global – MIG.

Considerando a possibilidade de se proteger o direito aparente e não existirem elementos capazes de afastar a conclusão de que a terapia indicada por médico especialista é a mais adequada ao caso, em razão da constatação de insucesso do tratamento

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Paciente – Espectro autista – Tratamento multidisciplinar – Método de integração global – MIG.

Considerando a possibilidade de se proteger o direito aparente e não existirem elementos capazes de afastar a conclusão de que a terapia indicada por médico especialista é a mais adequada ao caso, em razão da constatação de insucesso do tratamento convencional, é possível acolher o pleito de antecipação de tutela determinando-se o custeio de tratamento médico indicado pelo profissional que assiste o requerente.

Recurso provido.